Tribunal: TJDFT
Processo: 0730200-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730200-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DMS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA, contra decisão de ID 201112800, proferida no Cumprimento Provisório de Sentença no 0704552-55.2024.8.07.0001, ajuizado contra DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora dos valores bloqueados via SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 201112800): “Trata-se de cumprimento provisório de sentença movido por DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA em face de DMS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA. Foram penhorados os seguintes valores através da ferramenta SISBAJUD (ID 196357891), que estavam em conta corrente de titularidade do executado: R$ 134.849,25 e R$ 34.294,19. O executado apresentou impugnação sustentando a impenhorabilidade dos valores. O exequente manifestou-se ao ID 200697429. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. As hipóteses legais de impenhorabilidade estão previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. O executado informa que não é capaz de suportar a penhora sem que coloque em risco a atividade empresarial. Aduz que a penhora impossibilita que ela arque com os pagamentos da sua rede de prestadores de serviços, bem como de sua folha de pagamento. Além disso, sustenta que o serviço prestado por ela é de natureza essencial. Contudo, a pretensão do executado não merece prosperar. O devedor limitou-se a apresentar lista relativa à remuneração de funcionários, sem comprovar as suas alegações. Ademais, o valor a ser arcado com folha de pagamento soma o total de R$ 780.761,92, o que de demonstra que a executada movimenta valores mensais muito superiores ao bloqueado. Ainda, não trouxe qualquer documento que comprove que a penhora de fato lhe retira a capacidade operacional e não demonstrou que estavam depositados em caderneta de poupança. Contraditoriamente, a executada afirma que precisa dos valores para arcar com as despesas mensais do seu negócio, o que é incompatível com a finalidade de uma reserva financeira (poupança). Ademais, não sendo hipótese prevista no artigo 833 do CPC, não incumbe ao Poder Judiciário criar hipóteses de impenhorabilidade que não estejam legalmente previstas. O art. 789 do CPC aduz que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei” Nesses termos, REJEITO a impugnação de ID 200648288 para manter o bloqueio sobre os valores. Consigno, desde já, que os valores bloqueados apenas serão liberados após o trânsito em julgado da sentença no processo principal e trânsito em julgado desta decisão. Considerando que o valor bloqueado é relativo ao total perseguido nestes autos, suspenda-se o processo até o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo principal no 0723103-20.2023.8.07.0001. Intime-se”. Em suas razões recursais, a agravante afirma que não possui lucratividade capaz de suportar a penhora sem que com isso coloque em risco a atividade empresarial empenhada, qual seja, atividade essencial de assistência à saúde dos beneficiários da operadora do plano de saúde. Alega que exerce atividade de assistência médica ambulatorial e possui como atividade essencial o cuidado e bem-estar com a saúde de seus pacientes. Assevera que embora, em regra, os bens das pessoas jurídicas sejam penhoráveis, a regra prevista no art. 833, V, do CPC/2015, também lhe é aplicável quanto aos bens que se revelem indispensáveis à continuidade de sua atividade. Justifica o perigo de dano no valor significativo penhorado, capaz de afetar irretratavelmente a saúde financeira da empresa, forçando-a a encerrar suas atividades e por consequência, deixando desassistidos centenas de beneficiários que estão em tratamento médico. Assim, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, “a fim de que seja determinada a desconstituição da penhora sobre os valores constritos perante ID 196377495” e, no mérito, “requer a reforma da decisão agravada, para revogar a determinação da penhora sobre o montante de R$ 169.143,44 (cento e sessenta e nove mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos)”. (ID 61855825). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 61855827). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento provisório de sentença em ação monitória (proc. no 0723103-20.2023.8.07.0001) movido por DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA em desfavor de DMS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA, em que se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 134.536,17, referentes à aquisição dos produtos descritos nas notas fiscais de compra que acompanham a petição inicial (IDs 186102758, 186104626 e 50801140 - origem). Por ocasião do julgamento, em 21/2/2024, dos REsps no 1.677.144/RS e no 1.660.671/RS, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que, “nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos é aplicável automaticamente exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial” (Informativo de Jurisprudência no 804). Eis a ementa do referido precedente: “[...] 3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art. 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. Por todos: "O art. 649, X, do CPC, não admite intepretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança" (REsp 1.330.567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 27.5.2013). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.371.567/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12.6.2013; AgRg no AREsp 385.316/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 14.4.2014; AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.3.2015; AgInt no AgInt no AREsp 886.532/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14.6.2017. 4. Vale acrescentar que, nos casos em que os depósitos realizados eram utilizados mais para fins de movimentação financeira do que de poupança, o entendimento jurisprudencial era de que estava descaracterizada a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade, pois destinada a conferir segurança alimentícia e familiar, o que deixava de ocorrer no caso de uso como fluxo de caixa para despesas diversas. 5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que ‘a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto’ (REsp 1.582.264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). No mesmo sentido: REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8.2014; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2015; e REsp 1.666.893/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 6. O acórdão a quo se baseou em precedente da Segunda Seção, firmado por maioria, no REsp 1.230.060/PR, DJe 29.8.2014, Rel. Ministra Isabel Gallotti, para desbloquear as verbas penhoradas da conta-corrente do executado. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5o DA LINDB 7. Originalmente, o voto apresentado aplicava solução coerente com a posição jurisprudencial que vinha sendo aplicada pacificamente no STJ até 2014, isto é, restringindo a impenhorabilidade do montante de até quarenta (40) salários mínimos para o dinheiro aplicado exclusivamente em cadernetas de poupança, com lastro na interpretação literal das normas do CPC/1973 e do atual CPC. 8. Não obstante, dado o brilhantismo dos fundamentos lançados no Voto-Vista divergente apresentado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, pedi Vista Regimental para sobre eles refletir e apresentar solução intermediária. 9. Saliento, conforme exposição abaixo, que a modificação adequada e ora submetida ao colegiado possui abrangência menor do que a veiculada na proposta do eminente par. 10. Primeiramente, reitero, com base nos precedentes acima citados, que o STJ procedeu à alteração jurisprudencial acerca do tema no ano de 2014, situação que não pode ser desconsiderada no julgamento da presente causa. 11. Em segundo lugar, tem-se como claro e incontroverso, pela leitura dos dois votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art. 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança. 12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática relativamente às aplicações financeiras. 13. Na cultura generalizada vigente nas últimas décadas do século passado, o cidadão médio, quando pensava em reservar alguma quantia para a proteção própria ou de sua família, pensava naturalmente na poupança. 14. Hoje em dia, não é incomum verificar a grande expansão de empresas especializadas em atender a um crescente mercado voltado ao investimento no mercado financeiro, sendo frequente que um segmento social (ainda que eventualmente pequeno) relativamente privilegiado sabe muito bem que, atualmente, a poupança é a aplicação que dá menor retorno. 15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5o da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado. 16. No sentido acima, chama-se atenção para o fato de que a hipótese não é de interpretação ampliativa - incabível em relação às normas de exceção em um microssistema jurídico -, mas de sua exegese à luz da Constituição Federal de 1988 e do art. 5o da LINDB. 17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até quarenta salários mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente. 18. Isso porque, embora, evidentemente, as normas não possam ser interpretadas contra outros valores constitucionais, a ciência jurídica impõe o acato e a observância à rigorosa técnica da hermenêutica e de ponderação de valores de normas aparentemente conflitantes. Assim, a menção abstrata a outros valores de estatura constitucional, por si só, é insuficiente para justificar, como resultado exegético, interpretação que entre em atrito com outras máximas, ou princípios e fundamentos técnico-jurídicos, como os de que a lei não contém palavras inúteis, ou de que as normas de exceção devem ser interpretadas restritivamente. 19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra. 20. É precisamente por esse motivo que merece reprodução o seguinte excerto lançado no próprio Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, o qual se reporta à ‘lapidar lição de Fredie Didier Jr’ (destaques meus, em negrito): ‘(...) a restrição à penhora de certos bens apresenta-se como uma técnica processual tradicional e bem aceita pela sociedade contemporânea. Mas essas regras não estão imunes ao controle de constitucionalidade in concreto e, por isso, podem ser afastadas ou mitigadas se, no caso concreto, a sua aplicação revelar-se não razoável ou desproporcional.’ 21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é absolutamente inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até quarenta 40 (quarenta), em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC. 22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese ‘a’, acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. [...].” (REsp no 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJE: 23/5/2024). - g.n. Segue julgado recente do STJ: “[...] 1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (cf. REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, acórdão pendente de publicação).[...].” (AgInt nos EDcl no REsp no 2.100.162/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 4/6/2024). Sob essa perspectiva, destaca-se julgado deste Tribunal: “[...] 1. Cuidando de penhora de valores via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. [...].” (07039601420248070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 6/6/2024). - g.n. A proteção legal prevista no artigo 833, inciso IV do CPC, diz respeito, em regra, à pessoa física (empregado), não à figura do empregador (pessoa jurídica).Nesse sentido, julgados deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA CORRENTE. SISBAJUD. PESSOA JURÍDICA. ART. 833, IV E X DO CPC. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS. NÃO PROVADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Tem-se que a proteção legal prevista no artigo 833, inciso IV do CPC, diz respeito, em regra, à pessoa física (empregado), não à figura do empregador (pessoa jurídica). Outrossim, o incido X do art. 833 do CPC faz menção à quantia depositada em caderneta de poupança. Todavia, a própria agravante informa que o montante bloqueado seria usado ordinariamente para despesas em geral, não para reserva financeira. (...)” (07466777520238070000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 8/4/2024) “AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA-CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO (ART. 833, V DO CPC). NÃO APLICABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO DESEMPENHO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. HIPÓTESE DE IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. (...) 2.1. A penhora foi efetivada em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica junto ao Banco do Brasil. Portanto, em princípio, não se tratam de verbas impenhoráveis nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC, pois a proteção legal em questão é em relação a valores e conta bancária de titularidade dos empregados (devedor pessoa física); não do empregador (pessoa jurídica). 3. A penhora efetivada também observou ao disposto no art. 835, caput e inciso I do CPC, segundo o qual o dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira, passa a ser o primeiro bem a ser preferencialmente perseguido para a satisfação do crédito, não havendo qualquer impedimento a que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes em nome da pessoa jurídica. 4. Não se trata de penhora sobre o faturamento da sociedade empresarial, que tem regulamento próprio no CPC (art. 866), mas somente em relação aos valores existentes em conta-corrente da executada, usada para movimentação ordinária de débitos e créditos da pessoa jurídica, montante que pode ser destinado para o fim mais conveniente ao titular da conta, razão por que não pode ser considerado impenhorável sem análise mais acurada. E nada há que indique que a conta bancária na qual incidiu a penhora seja a única relativa ao depósito de faturamento da empresa, nem evidências de que o bloqueio da referida quantia comprometa o regular funcionamento ou mesmo manutenção da pessoa jurídica. 5. A alegação de que a verba bloqueada seria utilizada exclusivamente para o pagamento dos funcionários não restou comprovada nos autos. Pelo contrário, o próprio agravante afirmou que a conta era destinada a pagamentos ordinários, como pagamento de energia elétrica e condomínio. A mera apresentação da lista de programação de pagamentos de funcionários não comprova que o dinheiro bloqueado via SISBAJUD fosse destinado ao pagamento dos empregados, mormente considerando a existência de divergências entre o valor bloqueado (R$ 3.035,79) e a quantia correspondente na programação para pagamento dos funcionários na segunda quinzena de março/2022 (R$ 47.300,00 - conforme indicam os destaques de pagamento de funcionários constante do ID 121027756). 6. Ressalte-se que é ônus da parte executada demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade (art. 854, § 3o do Código de Processo Civil). Não comprovado que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento de suas atividades empresariais, deve ser mantida à penhora da quantia bloqueada na conta da pessoa jurídica, como definido pela decisão agravada. 7.1. "A penhora de ativos financeiros de empresa é prevista no ordenamento jurídico e aceita pela jurisprudência. Se não há nos autos elementos hábeis no sentido de que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento da atividade empresarial, deve ser mantida a r. decisão agravada que determinou a penhora via BacenJud em conta bancária da devedora." (Acórdão 1233976, 07237652620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.” (07175182420228070000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 29/9/2022) No caso concreto, a penhora via SISBAJUD atingiu valores na conta corrente da agravante de R$ 134.849,25 (Banco Santander Brasil S.A.) e R$ 55.336,97 (CCLA Centro Brasileira LTDA), consistindo, em tese, em verbas que podem ser penhoradas. (IDs 196357891 e 196377495 - origem). A agravante defende, em suma, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por impossibilitar a continuidade da empresa executada, bem como pela impenhorabilidade de quantia de até 40 salários-mínimos da pessoa jurídica. No cotejo entre as informações contidas nos autos, resta claro que a agravante não juntou nenhum documento capaz de demonstrar o impacto do valor penhorado nas contas da empresa a ponto de impossibilitar a continuidade do seu funcionamento. Em sua impugnação de IDs 200648288 e 200648289 (origem), a agravante apresentou apenas uma “Folha Mensal” de pagamento de pessoal referente a “04/2024”, no valor total de R$ 780.761,92. Restou claro, portanto, que o valor penhorado de R$ 188.186,22, não é capaz, por si só, de impossibilitar a continuidade da atividade econômica, visto que representa apenas 24,10% das despesas com pessoal. Embora alegue “grande déficit financeiro”, não juntou aos autos nenhum documento nesse sentido. Assim, não foram demonstrados elementos de prova nos autos para a demonstração da probabilidade do direito pleiteado. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator